Tribunal: CARF
Processo: 10880.906658/2014-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.906658/2014-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.954 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrente
ORBIUM LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. TRIBUTO DETERMINADO
SOBRE A BASE DE CÁLCULO ESTIMADA. PARECER NORMATIVO
COSIT No 2, DE 2018.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670,de
2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a
estimativas. Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo
negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes
decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de
cobrança.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o valor de R$25.102,30 a título de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 34405.13493.200809.1.7.02-8737, em 20.08.2009, e-fls. 37-
45, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.906658/2014-26
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.954 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.906658/2014-26

Jurídica (IRPJ) no valor de R$25.102,30 do ano-calendário de 2006 apurado pelo regime de
tributação do lucro real, para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 46-52:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO
[...]
RETENÇÃO FONTE
ESTIM. COMP.
SNPA [...]
SOMA PARC.
CRED.
PER/DCOMP [...]
25.102,30
130.460,25
85.590,54
CONFIRMADAS [...]
25.102,30
0,00
25.102,30

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 25.102,30
Valor na DIPJ: R$ 25.102,30
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 85.590,54
IRPJ devido: R$ 60.488,24
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
34405.13493.200809.1.7.02-8737
35576.52870.200809.1.7.02-0005
20333.67009.200809.1.7.02-0907 30312.22617.200809.1.7.02-1409 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 3a Turma/DRJ/RJO/RJ no 12-80.771, de 25.04.2016, e-fls. 192-202:
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
IRPJ.
ESTIMATIVA. IRRF. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Mantém-se o Despacho Decisório se não comprovado o direito creditório
pretendido.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.954 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.906658/2014-26

Inexiste norma reguladora autorizando o sobrestamento do Processo
Administrativo Fiscal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 27.06.2017, e-fl. 204, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 27.07.2017, e-fls. 207-212, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
I. DOS FATOS
O presente processo trata de compensação de crédito de saldo negativo de IRPJ.
Esse saldo é composto por retenções na fonte de IR e estimativas quitadas por
compensações.
O Despacho Decisório não homologou as compensações sob a justificativa de
não reconhecimento da parcela compositora do crédito referente às estimativas
compensadas.
A Recorrente demonstrou que a não homologação das compensações de
estimativas ainda estavam pendentes de julgamento administrativo, de modo que a
verificação da legitimidade do crédito reclamado neste processo estaria prejudicada.
[...]
Pela análise do trecho transcrito, conclui-se que o motivo da não homologação
das compensações foi pontual: não confirmação de parcelas da composição do crédito,
mais especificamente aqueles referentes às estimativas compensadas, que totalizam R$
60.488,24.
No final da página 2 do "Detalhamento do Crédito", há uma tabela onde estão
detalhadas as compensações que deram origem aos R$ 60.488,24, compositores do
saldo negativo compensado. A citada tabela indica que o citado valor foi composto
pelas compensações declaradas nas seguintes DCOMP:
• 42030.69616.150207.1.3.02-6964 - R$ 23.569,94;
• 39700.98457.150207.1.3.02-3984 - R$ 19.257,04; e
• 01530.39628.150207.1.3.02-8386 - R$ 17.661,26.
Total: R$ 60.488,24
Na mesma tabela consta que as três compensações não foram confirmadas, por
isso a ausência de confirmação dessa parcela de composição do saldo negativo
apontado pela Recorrente.
Entretanto, a despeito de formalmente não terem sido homologadas as três
compensações de estimativas, seu desfecho ainda está indefinido, pois a Recorrente
insurgiu-se administrativamente conta os respectivos despachos decisórios. Com
efeito, assim como no presente caso, foram apresentadas Manifestações de
Inconformidade contra os três despachos decisórios que não homologaram as citadas
compensações. As respectivas defesas foram juntadas aos autos.
Além disso, é fundamental o registro de que as três defesas, tratadas nos
processos administrativos de números 10880.939.038/2009-14, 10880.939.039/2009-
51 e 10880.939.040/2009-85, ainda pendem de decisão administrativa.
Com efeito, os processos n° 10880.939.039/2009-51 e 10880.939.040/2009-85
estão também em segunda instância, aguardando julgamento do Recurso Voluntário.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.954 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.906658/2014-26

O processo 10880.939.038/2009-14 ainda não teve o julgamento de primeira instância
concluído.
Dessa forma, não é possível afirmar que a Recorrente não é titular do saldo
negativo de IRPJ que apontou. A não confirmação das parcelas referentes à
compensação de estimativas não foi feita de forma definitiva, uma vez que o controle
de legalidade dos respectivos despachos decisórios ainda não foi ultimado em última
instância administrativa.
Portanto, diante da prejudicialidade do caso tratado nos três processos citados
anteriormente, o despacho decisório em comento ou a decisão recorrida não podem
produzir efeitos, pois sua validade só pode ser definida depois de julgadas as três
defesas apresentadas nos citados autos administrativos. E não é só: a matéria
prejudicial tratada naqueles processos determina a necessidade de homologação das
compensações das estimativas formadoras do saldo negativo de IRPJ em foco.
É o que será demonstrado a seguir.
II— DO DIREITO
1. QUESTÃO PREJUDICIAL: MATÉRIA TRATADA EM OUTROS
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
Viu-se no relato dos fatos que a causa da não homologação das compensações
declaradas nesses autos foi o não reconhecimento de parcelas compositoras do saldo
negativo de IRPJ apontado. Evidenciou-se, também, que tais parcelas referem-se a
compensações de estimativas, instrumentalizadas pelas DCOMP de números
42030.69616.150207.1.3.02-6964,
39700.98457.150207.1.3.02-3984
e
01530.39628.150207.1.3.02-8386.
A Recorrente já juntou aos autos a cópia das defesas feitas nos outros três
processos. De qualquer forma, Vossas Senhorias têm amplo o livre acesso àqueles
processos, de modo que não há óbice para a verificação da indefinição arguida.
Como o não reconhecimento das parcelas compositoras do crédito apontado
teve como causa a não homologação das citadas três compensações de estimativas, o
desfecho da discussão administrativa que delas trata é essencial para que se defina a
procedência do despacho decisório em foco.
Diante disso, ao contrário do que afirma a r. decisão recorrida, o presente feito
deve, no mínimo, aguardar a definição da discussão administrativa a respeito das três
citadas DCOMP de estimativas, que compuseram o saldo negativo de IRPJ reclamado
pela Recorrente no presente processo.
2. DAS RAZÕES DE DEFESA PREVIAMENTE OFERTADAS
Quando da defesa em primeira instância, a Recorrente juntou cópia das três
Manifestações de Inconformidade apresentadas nos mencionados processos. No
presente momento, juntam-se os dois Recursos Voluntários apresentados nos
processos n° 10880.939.039/2009-51 e 10880.939.040/2009-85.
Pela análise daquelas defesas/recursos, resta evidente que a Recorrente cometeu
simples erros de preenchimento em suas declarações; e que tais erros foram
integralmente sanados por meio da apresentação de declarações retificadoras, de modo
que não há como se negar o direito creditório alegado.
Além disso, a diligência fiscal a ser efetuada nos dois processos demonstrará
que a homologação das compensações é medida de rigor.
Portanto, e por serem prejudiciais e cruciais para a definição da matéria tratada
nos presentes autos, a ora Manifestante pede que as razões compositoras daquelas três
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.954 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.906658/2014-26

defesas e dois recursos sejam consideradas como parte integrante do presente Recurso
Voluntário e sejam devidamente cotejadas em seu julgamento. Caso haja necessidade
de análise da vasta documentação que as acompanhou, pede-se que, por ocasião do
julgamento do mérito, os três processos citados sejam reunidos ao presente processo.
Ao final, ver-se-á que a homologação daquelas e, consequentemente, dessas
compensações é medida de rigor.
No que concerne ao pedido conclui que:
III. DO PEDIDO
Por todo o exposto, a Recorrente requer o recebimento e processamento deste
Recurso Voluntário, determinando o imediato sobrestamento do presente feito, para
que se aguarde o julgamento definitivo da matéria tratada nos processos
administrativos
de
n°
10880.939.038/2009-14,
10880.939.039/2009-51
e
10880.939.040/2009-85.
Uma vez definidas essas discussões prejudiciais, a Recorrente pede que seja
dado provimento ao recurso, para que seja reformada a r. decisão recorrida,
decretando-se o reconhecimento do crédito apontado nas DCOMP de números
34405.13493.200809.1.7.02-8737
(demonstrativa
de
crédito),
35576.52870.200809.1.7.02-0005,
20333.67009.200809.1.7.02-0907
e
30312.22617.200809.1.7.02-1409, com a consequente e necessária homologação
integral das compensações nelas declaradas.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que devem ser
considerados para fins de apuração do saldo negativo os valores de IRPJ determinado sobre a
base de cálculo estimada objeto de compensação.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional,
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.954 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.906658/2014-26

Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida
na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.954 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.906658/2014-26

ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor dos incentivos fiscais
previstos na legislação de regência, do tributo pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ determinado sobre a base de
cálculo estimada no caso utilização do regime com base no lucro real anual, para efeito de
determinação do saldo de IRPJ negativo ou a pagar no encerramento do período de apuração,
ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995 e art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Por seu turno, o Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018,
prevê que até 31.05.2018 o débito de tributo determinado pela base de cálculo estimada
compensado pode ser considerado como integrante do direito creditório pleiteado, uma vez que
pode ser exigido como tributo devido:
Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670,de 2018, que
passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.954 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.906658/2014-26

ano-calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em
DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto
e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança;
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 46-52, que foi emitido com base nos dados
então existentes nos registros da RFB informados pela Recorrente à época da sua emissão que,
após confrontados, emergiram incongruências:

Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas
Período de
apuração da
estimativa
compensada
No do Processo/No da DCOMP
Valor da
Estimativa
compensada
PER/DCOMP
Valor
confirmado
Valor não
confirmado
Justificativa
DEZ/2006
42030.69616.150207.1.3.02-6964
23.569,94
0,00
23.569,94
Compensação
não confirmada
DEZ/2006
39700.98457.150207.1.3.02-3984
19.257,04
0,00
19.257,04
Compensação
não confirmada
DEZ/2006
01530.39628.150207.1.3.02-8386
17.661,26
0,00
17.661,26
Compensação
não confirmada

Total
60.488,24
0,00
60.488,24

Consta no Acórdão da 3a Turma/DRJ/RJO/RJ no 12-80.771, de 25.04.2016, e-fls.
192-202:
Da Análise do Saldo Negativo de IRPJ
19. Há que se analisar a origem do crédito pleiteado no PER/DCOMP no
34405.13493.200809.1.7.02-8737.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.954 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.906658/2014-26

20. Pois bem. O crédito teve por formação o Saldo Negativo de IRPJ, no valor
de R$25.102,30, apurado no ano-calendário 2006, com base no Lucro Real, conforme
única DIPJ entregue de e-fls. 142.
21. Na ficha 12A (cálculo do IR sobre o lucro real - e-fls. 143/144) o
interessado informou um IRPJ devido igual a R$60.488,24, tendo como deduções: a)
Imposto de Renda Retido na Fonte (linha 12), no valor de R$25.102,30; e, b) IR
Mensal Pago por Estimativa (linha 16), no valor de R$60.488,24, resultando em um
saldo negativo de IRPJ de R$25.102,30.
22. No PER/DCOMP no 34405.13493.200809.1.7.02-8737 – o somatório das
parcelas de composição do crédito equivale a R$85.590,54 (R$60.488,24 ref.
estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores + R$25.102,30
ref. retenções de IR).
23. A autoridade administrativa confirmou a parcela deduzida a título de
Imposto de Renda Retido na Fonte, no total de R$25.102,30.
A. Das Estimativas Mensais de IR compensadas com saldos negativos de
exercícios anteriores - parte não confirmada pela autoridade administrativa
24. Na Ficha 11 da DIPJ - Cálculo do imposto de renda mensal por estimativa –
vê-se que o interessado, para os meses abaixo relacionados, informou como parcela de
dedução da estimativa mensal devida, os valores concernentes ao imposto de renda
retido na fonte, no total de R$60.488,24 (os demais meses obtiveram prejuízo) (e-
fls.145/168): [...]
25. Como visto, na ficha 12A da DIPJ - Cálculo do IR sobre o lucro real – (e-
fls. 143/144) o IRPJ devido é informado no valor de R$60.488,24.
26. Ocorre que na DCTF, o interessado informa que a quitação das estimativas
mensais não se deu por dedução do imposto retido e sim por compensação de saldos
negativos de exercícios anteriores. Senão vejamos.
27. Na DCTF – 2o semestre/2006, o interessado declara um débito de IRPJ (cód.
5993 –IRPJ – Optantes apuração c/ base no Lucro Real – Estimativa mensal), relativo
ao período de apuração dezembro/2006, no valor de R$60.488,24, vinculando-o ao
crédito denominado “outras compensações”, relativas aos seguintes PER/DCOMPs:

PER/DCOMP
Saldo
Negativo de
IRPJ - Ano-
calendário
Valor do
Crédito R$
Processo
1
39700.98457.150207.1.3.02-3984
2002
19.257,04
10880.939038/2009-14
2
42030.69616.150207.1.3.02-6964
2003
23.569,94
10880.939039/2009-51
3
01530.39628.150207.1.3.02-8386
2004
17.661,26
10880.939040/2009-85

Total
60.488,24

[...]
I. Compensação Declarada – Não-Homologação – Aguardando Novo
Despacho/Parecer
29. A parcela da estimativa de dezembro/2006, no valor de R$19.257,04, foi
compensada e declarada no PER/DCOMP no 39700.98457.150207.1.3.02-3984, tendo
como origem do crédito o Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2002.
30. As compensações foram declaradas não homologadas pela autoridade
administrativa.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.954 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.906658/2014-26

31. Na fase de julgamento de primeira instância, a autoridade julgadora
devolveu os autos para que a autoridade ad quo analise o mérito do direito creditório
postulado, restando a compensação pendente de apreciação, conforme Acórdão
DRJ/RJO no 12-73.384, de 25/02/2015, nos autos do processo administrativo no
10880.939038/2009-14.
32. Atualmente, o referido processo está na unidade de origem para emissão de
novo parecer/despacho.
33. Os débitos estão na situação devedor, conforme extrato do processo de
cobrança no 10880943143/2009-40, [...].
II. Compensação Declarada – Não-Homologação – Aguardando Decisão
34. A parcela da estimativa de dezembro/2006, no valor de R$23.569,94, foi
compensada e declarada no PER/DCOMP no 42030.69616.150207.1.3.02-6964, tendo
como origem do crédito o Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2003.
35. As compensações foram declaradas não homologadas pela autoridade
administrativa.
36. Na fase de julgamento de primeira instância, a autoridade julgadora ratificou
a decisão de não homologação das compensações, através do Acórdão DRJ/RJO no
39404, de 31/05/2012, nos autos do processo administrativo no 10880.939039/2009-
51.
37. Atualmente, o referido processo está aguardando ciência do interessado na
unidade de origem.
38. Os débitos estão na situação devedor, conforme extrato do processo de
cobrança no 10880.943144/2009-94, [...]
III. Compensação Declarada – Não-Homologação – Aguardando Decisão
39. A parcela da estimativa de dezembro/2006, no valor de R$17.661,26, foi
compensada e declarada no PER/DCOMP no 01530.39628.150207.1.3.02-8386 , tendo
como origem do crédito o Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2004.
40. As compensações foram declaradas não homologadas pela autoridade
administrativa.
41. Na fase de julgamento de primeira instância, a autoridade julgadora ratificou
a decisão de não homologação das compensações, através do Acórdão DRJ/RJO no
12-80.770,
de
25/04/2016,
nos
autos
do
processo
administrativo
no
10880.939040/2009-85.
42. Os débitos estão na situação devedor, conforme extrato do processo de
cobrança no 10880.943145/2009-39 [...].
43. Resta comprovado, portanto, que em todos os PER/DCOMPs o direito
creditório não foi reconhecido.
44. Pois bem. O valor das estimativas, cujas compensações não foram
homologadas, não é passível de compor o Saldo Negativo para fins de
restituição/compensação pelos motivos a seguir expostos.
45. O CTN, em seu art. 170, estabelece que o crédito passível de ser utilizado
em compensação deve ser líquido e certo. O montante do saldo negativo decorrente
dos anos de 2002, 2003 e 2004 não é líquido e certo, uma vez que as compensações
foram não homologadas e foi instaurado o contencioso tributário, no entanto, não há
decisão administrativa definitiva.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.954 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.906658/2014-26

46. As decisões administrativas de não homologação das compensações
declaradas permanecem válidas e vigentes não podendo os seus efeitos ser afastados a
menos que haja a reforma dos termos das referidas decisões.
47. Conclui-se, que não se deve admitir a inclusão, no saldo negativo, do
período da estimativa, cuja compensação fora não homologada, antes de regularmente
extinta, pelo pagamento ou pela reforma da decisão administrativa.
48. Portanto, deve ser mantida a glosa das estimativas compensadas e não
homologadas.
Conclusão:
49. Portanto, o interessado deduziu, indevidamente, o valor de R$60.488,24, a
título de estimativas pagas da apuração do IRPJ isso porque restam pendentes de
decisão final administrativa as compensações vinculadas aos referidos débitos.
50. Na recomposição do saldo do IRPJ, do ano-calendário 2006, a dedução
equivalente ao valor das estimativas, na apuração anual do imposto, deve ser alterado
de R$60.488,24 para “zero”, resultando em imposto a pagar [...].
O pedido inicial da Recorrente pode ser analisado, uma vez que se refere a direito
superveniente, pois “os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018 [...] se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo
negativo de IRPJ ou [...] da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e
será objeto de cobrança”, conforme o Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de
2018.
Nesse sentido, ao confrontar o valor a título de saldo de IRPJ informado pela
Recorrente na DIPJ com os dados constantes nos sistemas internos da RFB evidenciados pela
decisão de primeira instância comprova-se o valor de indébito a ser reconhecido nos termos do
Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, a saber:

Descriminação
DIPJ - R$
Despacho Decisório/DRJ - R$
Valor a Ser Reconhecido – R$
IRPJ a Pagar
60.488,24
60.488,24
60.488,24
(-) IRRF
(25.102,30)
(25.102,30)
(25.102,30)
(-) Compensação de
Estimativa
(60.488,24)
0,00
(60.488,24)
= Saldo de IRPJ
(25.102,30)
35.385,94
(25.102,30)

Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Vinculação
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-001.954 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.906658/2014-26

A Recorrente defende que o presente processo deve ser julgado em conjunto com
os processos nos 10880.939038/2009-14, 10880.939039/2009-51 e 10880.939040/2009-85 ou
sobrestados.
A vinculação de feitos fiscais está submetida a determinados critérios normativos.
Ocorre a conexão no caso de constatação entre processos que tratam de compensação tributária
previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (art. 6o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
No presente caso, tendo em vista as determinações do Parecer Normativo Cosit no
02, de 03 de dezembro de 2018, o pedido em relação ao processo no 10880.939038/2009-14
perdeu o objeto, e-fl. 229. No que se refere aos processos nos 10880.939039/2009-51 e
10880.939040/2009-85 há julgamento em conjunto.
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento ao recurso voluntário para
reconhecer o valor de R$25.102,30 a título de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital